Tribunal: TJES
Processo: 0017287-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017287-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN e outros (2)
APELADO: IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, tratam-se de
apelações cíveis
interpostas por
IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN
e
EVELYZE GARIOLI LOUZADA
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento dos débitos existentes junto à SPU e relativos a fatos geradores anteriores à data de aquisição do imóvel pela autora (22/04/2013), a ser liquidado. Por outro lado, julgou improcedente a reconvenção proposta pelos requeridos.

Também irresignada interpõe recurso
IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN
alegando que:
(1)
o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é de que, em caso de omissão na transferência do imóvel sob regime de ocupação junto à Secretaria de Patrimônio da União-SPU, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos existentes é do alienante;
(2)
a apelante não poderá ser compelida a quitar os débitos relativos ao período de 2014 a 2018, pois somente em maio de 2019 foi realizada a transferência do imóvel para o seu nome junto a SPU;
(3)
o imóvel em questão se encontra com vários débitos de laudêmio, multas e taxas de ocupação, porém as taxas de ocupação do período que os apelados residiram no imóvel foram todas quitadas, o que por si só comprova o conhecimento por parte dele de se tratar de imóvel sob o regime de ocupação;
(4)
em conversas juntadas pelo próprio apelado, restou demonstrado que ele tinha conhecimento da irregularidade cadastral e de débitos no imóvel desde o início de 2018, porém ficou inerte até 2019, sendo a transferência do imóvel realizada pela apelante somente em maio de 2019;
(5)
embora os débitos referentes a taxa de ocupação no período de 2014 a 2018 estejam no nome da apelante, eles pertencem aos apelados, tendo em vista que até maio de 2019 os apelados se encontravam como proprietários, não podendo a apelante ser compelida a quitar tais débitos;
(6)
a r. sentença necessita ser reformada no tocante à fixação dos honorários de sucumbência arbitrados em face da apelante, tendo em vista que foi fixado sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

Também irresignados
,
recorrem

EVELYZE GARIOLI LOUZADA
e
MARCOS SAMPAIO MEIRELES
sustentando que:
(1)
caso se comprove que o imóvel está localizado em terreno de marinha, o credor do laudêmio e da multa de transferência é o Poder Público, sendo a União Federal a sua legitimidade para cobrança, de modo que a competência para julgamento é da Justiça Federal;
(2)
as relações jurídicas que possuem os apelantes como supostos devedores e a SPU como credora não podem ser objeto da presente ação cível, movido por um particular no âmbito da competência Estadual, havendo flagrante ilegitimidade da autora e incompetência do juízo;
(3)
a autora foi muito além de um mero exercício do seu direito de ação ao proferir falsas acusações contra os apelantes, ao manipular documentos, ao ir de encontra a fato incontroverso e ao se apresentar junto à SPU falsamente como representante legal do Sr. Marcos Sampaio Meireles;
(4)
querer ir de encontro a fato incontroverso, que é a propriedade dos apelantes, para daí deduzir sua pretensão numa ação judicial configura litigância de má-fé;
(5)
a autora ultrapassou a linha do razoável da argumentação quando proferiu falsas acusações de práticas delituosas aos apelantes, de forma que resta mais do que evidenciado que a apelada litigou de má-fé, nos termos do art.80, II do CPC, ao utilizar seu legítimo direito de ação de forma imprudente e leviana, alterando a verdade dos fatos;
(6)
restou comprovado que a autora foi até a SPU, antes mesmo dos apelantes, e requereu a mudança do registro do imóvel para o nome do Dr. Marcos Sampaio Meireles, informando, como se ele fosse, a aquisição do imóvel realizada em 2003, omitindo a aquisição por si feita em 2013.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017287-41.2019.8.08.0024

APELANTE/ APELADO: IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN

APELADO/APELANTE:
EVELYZE GARIOLI LOUZADA e MARCOS SAMPAIO MEIRELES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – TAXAS INCIDENTES SOBRE TERRENO DE MARINHA

Preliminarmente, sustentam os apelantes/requeridos que a competência para dirimir questões envolvendo taxas incidentes sobre terrenos da União é da Justiça Federal.

Não prospera o inconformismo dos apelantes.

Isso porque não se discute nos autos a legalidade ou não das taxas incidentes sobre terrenos da União objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mas tão somente a quem recai a obrigação pelo pagamento das referidas taxas.

Nesse aspecto
, a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de obrigar os requeridos a efetuarem a quitação do débito perante a Secretaria do Patrimônio – SPU, bem como a condená-los à reparação civil.

Constata-se, portanto, que a competência para o processamento e julgamento do feito não é da Justiça Federal, porque não há interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, mas apenas interesse da parte autora lesionada em seu direito particular. Logo, não há interesse público no feito.

Nesses termos, e sem maiores delongas, REJEITO a preliminar suscitada.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017287-41.2019.8.08.0024

APELANTE/ APELADO: IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN

APELADO/APELANTE:
EVELYZE GARIOLI LOUZADA e MARCOS SAMPAIO MEIRELES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

In casu,
trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de
IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN
em face de
EVELYZE GARIOLI LOUZADA
e
MARCOS SAMPAIO MEIRELES,
na qual alega que, conquanto tenha adquirido dos requeridos o imóvel situado à Rua Doutor João Carlos de Souza, número 33, Barro Vermelho, Vitória/ES, apartamento n. 1202, com 1 (uma) vaga de garagem, no ano de 2013, somente em 2018 veio a ter ciência de que o respectivo bem se tratava de ocupação, com débitos de 05 (cinco) anos perante a União.

Na exordial, narrou a autora que, após 05 (cinco) anos da compra do imóvel, o esposo da requerente recebeu ligação do 1º requerido, Sr. Marcos Sampaio Meireles, informando que existia um débito perante a Secretaria do Patrimônio da União – SPU, referente a taxa de ocupação do imóvel, haja vista que o apartamento vendido se tratava de ocupação situado em terreno de marinha e que tais débitos deveriam ser quitados pela requerente.

Em seu arrazoado, a requerente sustenta que, embora as taxas referentes ao período de 2014 a 2018 estejam em
seu nome
, haja vista a transferência solicitada no SPU através da advogada e somente realizada na data de 24/05/2019, tais débitos decorrem da omissão da informação no momento da realização do negócio jurídico, de modo que de responsabilidade dos requeridos.

Por outro lado,
os alienantes, ora requeridos, alegaram o desconhecimento de que o imóvel se tratava de terreno de marinha,
haja vista
que tal informação nunca constou da certidão de matrícula e, tampouco, das certidões de ônus, razão pela qual não poderiam informar a requerente sobre tal condição, eis que também por eles era desconhecida.

Da análise detida dos presentes autos, verifico, tal como observado pelo d. juízo primevo, que, de fato, inexiste qualquer informação
no
registro sobre a propriedade da União/SPU (matrícula 55.589), tendo sido a escritura lavrada em cartório, livre de qualquer ônus.

Ademais, vejo que o contrato de compra e venda assinado pelas partes também não faz
nenhuma
alusão
quanto à questão
, existindo, tão somente, na cláusula quinta da avença, obrigação genérica imposta à compradora de arcar com todas as despesas e taxas do imóvel a partir da data da posse.

No julgamento da presente, o d. magistrado
a quo
entendeu ser de responsabilidade da autora os débitos originados a partir do dia da aquisição do imóvel (22/04/2013), independente
de
saber da existência junto à SPU, uma vez que os fatos geradores originários dos referidos débitos se deram quando a autora já era proprietária/possuidora do apartamento.

Pois bem.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398/87 e art. 2º, inciso I, do Decreto n.º 95.760⁄88, é dever do alienante o recolhimento prévio do laudêmio nos casos de transferência onerosa entre vivos do domínio útil e da inscrição de terreno da União.

Todavia,
não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer vedação à transferência de tal ônus ao comprador,
desde que haja cláusula contratual expressa que respalde essa transmissão, e que tenha redação clara e destacada
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – IMÓVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – DISPOSIÇÃO CONTRAUTAL – VALIDADE – LAUDÊMIO – ÔNUS DE PAGAMENTO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – VALIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PERDAS E DANOS – REJEIÇÃO – DATA LIMITE PARA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZADORA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – VALIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES CONTRATUAIS E DE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO SUPOSTAMENTE PREJUDICIAIS AOS AUTORES – INDENIZAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO. 1. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 5º, dispõe que ¿A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.¿ 2. É trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores pagos à título de comissão de corretagem. 3. É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor devido. Precedente.
4. A responsabilidade pelo pagamento do laudêmio, em regra, é do alienante, nos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto n.º 95.760⁄88, o que não impede, contudo, o repasse de tal ônus ao comprador, desde que expressamente previsto no contrato.
(...)

(TJES, Classe: Apelação, 24120080619, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017)

No caso dos autos
, no entanto, inexiste qualquer menção a esse respeito,
sobretudo porque ambas as partes sustentam o desconhecimento acerca da propriedade da União, embora as taxas de ocupação anteriores à 2013 estejam quitadas. E, conquanto as alegações dos requeridos sejam relevantes, não se pode perder de vista o que determina a legislação de regência.

Desse modo, é de responsabilidade do vendedor o prévio recolhimento do laudêmio na hipótese em apreço, incumbindo a ele efetuar a transferência.

Colaciono:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0520173-64.2012.8.08.0035 Apelante: Idimar Ferreira da Silva Apelada: Anilda Nunes Martins Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DIREITOS DE OCUPAÇÃO E BENFEITORIAS SOBRE IMÓVEL TERRENO DE MARINHA. OMISSÃO DA ALIENANTE. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]
2. Como o contrato celebrado entre as partes não estipula a quem caberia o ônus pela transferência da titularidade do direito de ocupação do imóvel edificado sobre terreno de marinha, há de ser observada a regra que, segundo a interpretação dada pelo STJ e pelo TJES acerca do art. 3º, do Decreto-Lei nº 2.398/87, remete tal obrigação ao alienante, no caso, a apelada.
3. Reconhecida a responsabilidade da apelada pela omissão quanto ao acerto da documentação relativa aos direitos do bem em voga, revela-se de rigor a condenação para que a alienante, no prazo razoável, adequado e suficiente de 90 (noventa) dias, implemente todas as diligências necessárias perante o Cartório de RGI e a Secretaria do Patrimônio da União - SPU para a regularização da transferência definitiva de titularidade dos direitos de ocupação e respectivas benfeitorias sobre imóvel especificado como objeto da Escritura Pública de Cessão de Promessa de Transferência de Direitos de Ocupação de Terreno de Marinha (fls. 11/12) celebrada entre as partes, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4. No caso concreto, não há prova de que o imbróglio tenha exorbitado o mero dissabor, tampouco que tenha resultado em ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que caracteriza apenas como mero inadimplemento contratual que, como se sabe, em regra, não gera indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. Sentenç a reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação, 035120097304, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018)

Nada obstante, para além do recolhimento do laudêmio, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de comunicação do alienante à SPU acerca do negócio jurídico,
faz com que permaneça como responsável pela quitação da taxa de ocupação aquele que figura originalmente no registro
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. OCUPAÇÃO. SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU.

[...]
4. O STJ já se pronunciou pela obrigatoriedade de o alienante comunicar à Secretaria de Patrimônio da União - SPU a transferência da ocupação do imóvel a terceiro, de forma a possibilitar ao ente público fazer as devidas anotações. Sendo assim, não havendo comunicação à SPU acerca do negócio jurídico, permanece como responsável pela quitação da taxa de ocupação aquele que figura originalmente no registro - o alienante.
Precedentes: AgRg no REsp 1.431.236/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/4/2014 e AgRg no REsp 1.393.425/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2014. 5. Recurso Especial de Milton Flores da Cunha Mattos não provido e Recurso Especial da Fazenda Nacional provido. (REsp n. 1.487.940/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 5/12/2014.)

Diante de tais premissas, e não incumbindo a este órgão decidir quanto à legitimidade dos débitos existentes, eis que a ausência de registro deve ser discutida em face da União Federal, merece acolhida o pleito autoral para que os requeridos arquem com os débitos existentes até a data em que efetivada a transferência para o nome da autora junto à SPU (2014 a 2018), havendo a possibilidade de ação de regresso dos requeridos em face do alienante anterior.

No que diz respeito ao pleito de reparação civil, não vejo razões para reformar a sentença neste ponto, na medida em que não restou cabalmente demonstrado que os requeridos detinham plena ciência de que o imóvel alienado pertencia à União, inexistindo qualquer menção junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como documentos outros que categoricamente afirmassem tal condição.

Cabe aqui registrar que, apesar de os requeridos terem efetuado o pagamento de algumas cobranças de taxa de ocupação, entregues pelo alienante anterior, não se pode exigir do homem médio um conhecimento especializado. No caso dos autos, vê-se que foram pagos pelos requeridos poucas taxas, em valores irrisórios de R$100,00 (cem reais), não havendo provas de que a cobrança elucidava pormenorizadamente que se tratava de taxa de ocupação, o que, a meu ver, afasta a ciência inequívoca dos alienantes.

Outrossim, em que pese seja lamentável a postura da patrona que protocolou pedido junto a órgão público em nome de pessoas que não lhe conferiram poderes para tanto, não vejo como atribuir à requerente qualquer responsabilização, sendo lícita a representação e/ou ajuizamento de ação em face de quem é de fato atribuível a conduta.

Por fim, comungo do entendimento proferido na r. sentença objurgada quanto à inexistência de danos morais indenizáveis em desfavor dos requeridos, uma vez que não verifico excesso de linguagem por parte da requerente, tratando-se de mera narrativa dos fatos sob a ótica da postulante.

Todavia, em relação à condenação da autora no pagamento dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, entendo que merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque a parte autora fora sucumbente quanto aos pedidos de (I) condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$23.100,00 (vinte três mil e cem reais), e de (II) condenação solidária de reembolso das despesas com a ação judicial no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o que perfaz o proveito econômico dos requeridos, de forma que o percentual deve incidir sobre a somatória desses valores.

Ante todo o exposto, conheço do recurso para
dar parcial provimento
ao recurso de
I
dalina Tereza
d
e Almeida Leite Perin e
negar provimento
ao recurso de
Evelyze Garioli Louzada e Marcos Sampaio Meireles
.

Nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial devida por
Evelyze Garioli Louzada e Marcos Sampaio Meireles em 1% (um por cento)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LAUDÊMIO – TAXA DE OCUPAÇÃO – OMISSÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ACERCA DA PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO
DA PROPRIEDADE DA UNIÃO
NA MATRÍCULA – DESCONHECIMENTO
DAS PARTES
– ÔNUS DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DEVIDOS JUNTO À SPU – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA -
ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 2.398/87 E ART. 2º, INCISO I, DO DECRETO N.º 95.760⁄88 –
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PROMOVER À ALTERAÇÃO E RECOLHIMENTO DO LAUDÊMIO JUNTO À SPU – PERMANÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA QUITAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO ÀQUELE QUE FIGURA ORIGINALMENTE NO REGISTRO – REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE PELOS ATOS DA PATRONA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS REQUERIDOS DEVEM INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO
.

1 –

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual.
A
presente demanda foi ajuizada com o objetivo de obrigar os requeridos a efetuarem a quitação do débito perante a Secretaria do Patrimônio – SPU, bem como a condená-los à reparação civil.
Constata-se, portanto, que a competência para o processamento e julgamento do feito não é da Justiça Federal, porque não há interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, mas apenas interesse da parte autora lesionada em seu direito particular. Logo, não há interesse público no feito.
Preliminar rejeitada.

2 –
Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398/87 e art. 2º, inciso I, do Decreto n.º 95.760⁄88, é dever do alienante o recolhimento prévio do laudêmio nos casos de transferência onerosa entre vivos do domínio útil e da inscrição de terreno da União.
Todavia,
não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer vedação à transferência de tal ônus ao comprador,
desde que haja cláusula contratual expressa que respalde essa transmissão, e que tenha redação clara e destacada.

3
-
No caso dos autos
, no entanto, inexiste qualquer menção a esse respeito,
sobretudo porque ambas as partes sustentam o desconhecimento acerca da propriedade da União, embora as taxas de ocupação anteriores à 2013 estejam quitadas. E, conquanto as alegações dos requeridos sejam relevantes, não se pode perder de vista o que determina a legislação de regência,
sendo re responsabilidade do vendedor o prévio recolhimento do laudêmio, incumbindo a ele efetuar a transferência junto à SPU
.

4
-
P
ara além do recolhimento do laudêmio, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de comunicação do alienante à SPU acerca do negócio jurídico,
faz com que permaneça como responsável pela quitação da taxa de ocupação aquele que figura originalmente no registro.

5
-
N
ão incumbindo a este órgão decidir quanto à legitimidade dos débitos existentes, eis que a ausência de registro deve ser discutida em face da União Federal, merece acolhida o pleito autoral para que os requeridos arquem com os débitos existentes até a data em que efetivada a transferência para o nome da autora junto à SPU (2014 a 2018), havendo a possibilidade de ação de regresso dos requeridos em face do alienante anterior.

6 -
No que diz respeito ao pleito de reparação civil, não há razões para reformar a sentença neste ponto, na medida em que não restou cabalmente demonstrado que os requeridos detinham plena ciência de que o imóvel alienado pertencia à União, inexistindo qualquer menção junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como documentos outros que categoricamente afirmassem tal condição.

7 -
Não há como atribuir à requerente qualquer responsabilização pelos atos de sua patrona, sendo lícita a representação e/ou ajuizamento de ação em face de quem é de fato atribuível a conduta.

8 -

Inexiste
de danos morais indenizáveis em desfavor dos requeridos, uma vez que não
se
verific
a
excesso de linguagem por parte da requerente, tratando-se de mera narrativa dos fatos sob a ótica da postulante.

9 -
A parte autora fora sucumbente quanto aos pedidos de (I) condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$23.100,00 (vinte três mil e cem reais), e de (II) condenação solidária de reembolso das despesas com a ação judicial no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o que perfaz o proveito econômico dos requeridos, de forma que o percentual deve incidir sobre a somatória desses valores.

10 –
Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos requeridos desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Idalina Tereza de Almeida e negar provimento ao recurso de Evelyze Garioli Louzda e Marcos Sampaio Meireles, nos termos do voto do Relator.